Tribunal: STF
Processo: ARE 1350292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. READAPTAÇÃO NO CARGO QUE OCUPAVA. PROVA PERICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. GARANTIA DOS DIREITOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. 



    - O servidor somente poderá ser considerado capaz para o serviço público se puder exercer, de um modo geral, as funções (ainda que não todas) do seu cargo que estão previstas em lei ou regulamento. 



    - Podendo o servidor exercer atividades puramente administrativas, sem grande empenho físico, possível a sua readaptação no cargo antes ocupado, respeitadas as limitações físicas que possui em virtude da doença. 



    - No caso específico dos autos, a prova pericial afirma que o problema de saúde da parte autora não interfere na execução de suas atividades funcionais, ainda que com algumas restrições. 



    - É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a reintegração de servidor público deve assegurar todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função, inclusive verbas remuneratórias.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença monocrática prolatada pelo Juiz Federal Gueverson Rogério Farias, merece confirmação quanto ao reconhecimento da nulidade do ato de aposentadoria por invalidez do autor, pois em conformidade com a prova pericial realizada nos autos a qual confirma a sua aptidão para o exercício da atividade laboral. (...)



    No que se refere ao pagamento das diferenças dos valores recebidos de forma proporcional, acrescidos do auxílio alimentação, auxílio pré-escolar, que será devido a partir do nascimento do filho em maio/2015, férias de 2014 e 2015, e o saldo de 09 dias de férias de 2013, durante o período de afastamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a reintegração de servidor público deve assegurar todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função (...)



    Anoto, ainda, que o laudo produzido pelo médico, Dr. Paulo Piluski, que fez a cirurgia no apelante, em 02/03/2015, já destacava o bom prognóstico com a volta da aptidão laboral, com a possibilidade de realizar normalmente as suas atividades, bastando aguardar o período de recuperação, ao contrário do que está consignado na sentença, a qual indica que a efetiva recuperação do autor somente foi demonstrada no curso do processo (evento 1, laudo 7):



    (...)



    Portanto, desde antes de ter sido exarado o ato administrativo que determinou a aposentadoria do demandante, em 27/03/2015, já estava demonstrado o bom prognóstico de sua recuperação.



    Desse modo, é de ser provido o apelo da parte autora, aplicando-se o efeito ex tunc, em decorrência do reconhecimento da nulidade (já reconhecida em sentença) e consequentemente condenando a apelada ao pagamento da diferença dos valores recebidos de forma proporcional ao que deveria efetivamente ter recebido (acrescido do auxílio alimentação, bem como o auxílio pré-escolar [auxílio creche] que será devido a partir do nascimento do filho, férias de 2014 e 2015, e o saldo de 09 dias de férias de 2013).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente